Tribunal: TJDFT
Processo: 0000791-05.1997.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A extinção da execução fiscal em virtude do reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não autoriza a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que esta tenha apresentado impugnação à exceção de pré-executividade, em virtude da aplicação do princípio da causalidade.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a extinção da ação em virtude da ocorrência da prescrição intercorrente não enseja a condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios.
3. Apelação do autor provida. Apelação dos réus desprovida.